Tribunal: TJDFT
Processo: 0724870-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724870-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE AGRAVADO: LAURA ISABELA OLIVEIRA MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE nos autos de ação monitória (0708511-11.2023.8.07.0020). Na origem, o juiz do feito, ao receber a inicial, determinou a exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo. Em síntese, o agravante sustenta que, embora celebrado por apenas um dos genitores, os réus tem responsabilidade solidária pelo contrato para prestação de serviços educacionais. Preparo recolhido (IDs 48174183 e 48174187). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A parte agravante demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a exclusão de litisconsorte no polo passivo da ação monitória restringe a possibilidade de exigir o seu crédito, caso a sentença constitua o título executivo judicial, todavia, em juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A ação monitória, expressa no art. 700 e seguintes do Código de Processo Civil, possibilita que o credor, munido de prova escrita sem eficácia de título executivo, pleiteie a condenação do devedor capaz (i) pelo pagamento de quantia em dinheiro; (ii) pela entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; (iii) pelo adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Ao limitar a afirmação do autor a “prova escrita sem eficácia de título executivo”, a ação monitória se baseia em prova documental pré-constituída, embora desprovida das formalidades ou requisitos do título executivo. Nesse sentido, o credor, ora agravante, pleiteia a condenação do devedor ao pagamento de prestação de serviços educacionais baseado no requerimento de matrícula e no contrato, ambos juntados ao ID 157814639 do processo de origem. Nos documentos colacionados, apenas a mãe do aluno, ré e agravada, figura como parte contratante e anuente, sendo a única a assinar o contrato. Embora o agravante sustente possibilidade de inclusão do genitor no polo passivo da ação com base na responsabilidade solidária dos pais no dever de educação dos filhos, a ação monitória não permite a ampliação extraordinária do que foi previamente definido em prova documental utilizada para exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. O contrato de prestação de serviços educacionais é uma obrigação contratual que não atinge terceiros e a responsabilidade dos genitores pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC) não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade em contrato ou em dispositivo legal, pois esta não se presume, conforme o art. 265 do Código Civil. Precedentes: (Acórdão 1610859, 07267993820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1710299, 07102828420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando que o genitor do adolescente não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais em que se baseia a ação monitória e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da monitória para incluir o pai do aluno no feito. Neste quadro, não demonstrada a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada é o caso de negar a tutela pleiteada. ANTE O EXPOSTO, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F